Tribunal: TJDFT
Processo: 0731011-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0731011-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOMERO DE SOUZA SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Homero de Souza Silva e Marconi Medeiros Marques de Oliveira em face da r. decisão (ID 102085553, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor do Distrito Federal, rejeitou os Embargos de Declaração opostos pelos ora Agravantes, deixando de prover o pedido de que fosse assegurado, como índice de correção monetária da dívida, o IPCA-E e, não, a TR, acolhendo os cálculos apresentados na inicial. Nas razões recursais (ID 29419029), alegam, em resumo, que a correção monetária é matéria de ordem pública e consectário lógico da condenação, podendo ser revista de ofício pelo Judiciário a qualquer tempo. Sustentam que não há que falar em preclusão da matéria e que os índices de correção monetária podem ser extintos ou substituídos no momento da execução do título judicial. Afirmam que a aplicação do IPCA-E decorre do julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, do RE no 870.947/SE. Defendem que o caso dos autos não encontra óbice no Tema 733/STF, em razão do caráter de ordem pública da correção monetária. Requerem que seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela, para determinar o envio dos autos “à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR” (ID 29419029 - pág. 41). É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, vislumbro a presença dos requisitos legais. O Supremo Tribunal Federal determinou a repercussão geral da questão afeta à “validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009” (Tema 810 – RE 870.947/SE), tendo o paradigma sido julgado em 20/9/2017, cuja ementa do acórdão transcrevo: “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido.” (RE 870947, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017) (grifou-se). Diante do julgamento de inconstitucionalidade da aplicação da TR na atualização de débitos judiciais da Fazenda Pública, cabível a aplicação retroativa do IPCA-E, a partir de 29/6/2009, data da publicação da Lei no 11.960/09, responsável por incluir, na Lei no 9.494/97, o artigo 1o-F, considerado inconstitucional. Antes da análise do RE no 870.947, o STF já havia modulado os efeitos da decisão de inconstitucionalidade previamente proferida no bojo das ADIs no 4.357 e 4.425, a fim de manter a validade dos precatórios já expedidos ou pagos, com a utilização da TR, até o julgamento feito pela Corte, em 25/3/2015. Logo, não é passível de rediscussão o débito atualizado pelo índice oficial de remuneração da caderneta de poupança em precatórios já expedidos ou pagos até 25/3/2015. Entretanto, naqueles que ainda não haviam sido objeto de expedição ou pagamento até 25/3/2015, é possível a rediscussão do índice de atualização monetária aplicável, considerando-se inconstitucional a aplicação da TR a partir de junho/2009, desde que a fase em que o processo se encontre permita a análise. Ainda que assim não fosse, ao examinar o mérito do RE no 870.947 (Tema 810), em 20/9/2017, com reconhecida repercussão geral, o STF chancelou a inconstitucionalidade da TR, o que extinguiu de vez qualquer possibilidade de aplicação da Taxa Referencial nas ações propostas posteriormente. No caso vertente, verifica-se que o trânsito em julgado da ação de conhecimento ocorreu em 11/3/2020 (ID 93792140 – pág. 66, na origem), após o julgamento das ADIs no 4.357 e 4.425, ocorrido em 25/3/2015, acima mencionado. Ademais, o Exequente, ao ajuizar o cumprimento individual de sentença, em 6/6/2021, colacionou planilha de cálculo em que aplica o IPCA-E como índice de correção monetária da dívida a partir de junho de 2009 (IDs 93792138 e 93792134 - pág. 2, na origem). E, apresentada a impugnação – na qual o próprio Executado ratifica que o Exequente utilizou como índice de correção o IPCA-E –, o d. magistrado a quo determinou a remessa dos autos à Contadoria para realização dos cálculos nos parâmetros estipulados no título exequendo, os quais foram feitos com a aplicação da TR (ID 100926932, na origem). Opostos Embargos de Declaração em face da r. decisão que determinou a remessa do feito à Contadoria, para que os cálculos fossem realizados seguindo aqueles parâmetros, eles foram rejeitados (ID 102085553, na origem), dando ensejo ao presente recurso. Ocorre que, em análise perfunctória, própria deste momento processual, pelas razões expostas e considerando os marcos temporais do trânsito em julgado da ação de origem e da propositura do presente cumprimento de sentença, entendo ser inviável falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada, de modo que, a priori, reputo cabível a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária da dívida. Assim, constato a probabilidade do direito dos Agravantes. Por outro lado, o periculum in mora resta demonstrado pelo fato de que o d. Juízo de origem já homologou os cálculos realizados pela Contadoria e determinou a expedição de RPV (ID 103138348, na origem), a qual poderá ser expedida com valor equivocado, diante da utilização de índice de correção monetária diverso. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada, para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator